Tribunal: TJBA
Processo: 8131697-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131697-53.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Advogado(s): FABIO OLIVEIRA DUTRA APELADO: BIANCA DA SILVA BARBOSA Advogado(s):JAMILE DA SILVA CAMILO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO NO PRAZO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO PARA CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE REGISTRO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente a reconvenção, para limitar juros, excluir tarifa e determinar restituição de valores. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a mora foi descaracterizada em razão de suposta abusividade dos encargos; (iii) saber se há ilegalidade nos juros remuneratórios, capitalização e tarifa de registro. III. Razões de decidir 3. A preliminar de violação à dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença. 4. A ausência de purgação da mora no prazo de 5 dias após a apreensão do bem implica sua consolidação em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência do STJ. 5. A mera propositura de ação revisional ou reconvenção não afasta a mora, sendo imprescindível o pagamento do valor integral da dívida ou depósito do montante incontroverso. 6. Os juros remuneratórios pactuados não são abusivos, por estarem abaixo da média de mercado para crédito pessoal não consignado. 7. A capitalização diária é válida quando expressamente pactuada em cédula de crédito bancário. 8. A tarifa de registro é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço, o que ocorreu no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Pedido procedente. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de purgação da mora no prazo legal de 5 dias após a apreensão do bem consolida a propriedade em favor do credor fiduciário, independentemente de discussão sobre encargos contratuais. 2. Juros remuneratórios não são abusivos quando inferiores à média de mercado da modalidade contratual correspondente. 3. A revisão contratual em sede de busca e apreensão exige a purgação da mora como pressuposto. __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC, art. 1.010; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 722; STJ, Tema 958; Súmula 380 do STJ; Súmula 382 do STJ; Súmula 596 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8131697-53.2024.8.05.0001, sendo Apelante Banco Andbank (BRASIL) S/A e Apelada Bianca da Silva Barbosa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator